Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-85.2021.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001393-85.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. F. S. - CPF: 052.954.541-18 (APELANTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), KASSIA FARIAS DOS SANTOS - CPF: 029.853.311-10 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA BASTOS - CPF: 823.821.235-91 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO BRANCO - CPF: 087.862.507-01 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), KASSIA FARIAS DOS SANTOS - CPF: 029.853.311-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO
EM PERÍODO DE ALTA PANDÊMICA – LEI N. 14.034/2020 – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE REACOMODAÇÃO

–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

A readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

A despeito da ocorrência de notificação no dia anterior ao embarque, verifica-se que apesar de a empresa demandada possuir outros três voos para a chegada no destino final, a reclamante não conseguiu ser reacomodada, ao argumento de que todos os voos estariam lotados.

Dessa forma, evidente a falha no serviço prestado pela companhia aérea com a ausência de reacomodação, de forma que configurado o dever de indenizar o abalo moral que, neste caso, é presumido e deve ser indenizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001393-85.2021.8.11.0078

APELANTE:
C. F. S.
, representada por sua genitora
KASSIA FARIAS DOS SANTOS

APELADO:
VRG LINHAS AEREAS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
C. F. S.
, representada por sua genitora
KASSIA FARIAS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT,
Dr. Daniel de Sousa Campos
, lançada nos autos da
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais no 1001393-85.2021.8.11.0078
, ajuizada em face de
VRG LINHAS AEREAS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que a sentença merece reforma posto que “
o juízo “a quo” DEIXOU DE RECONHECER A EXISTÊNCIA DO ATO ILÍCITO QUE GEROU O DANO MORAL sofrido pela apelante, em razão dos atos praticados pela apelada”
(sic).

Sustenta que “
NÃO SE PODE PRESUMIR QUE O CANCELAMENTO DO VOO TERIA OCORRIDO EXCLUSIVAMENTE PELOS EFEITOS GERADOS PELA PANDEMIA, seja porque NÃO HÁ PROVA NESSE SENTIDO, ônus que incumbia à parte recorrida, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, seja porque o serviço fora ofertado muito tempo após a decretação da pandemia
” (sic).

Aduz que “
não se pode levar em conta a situação da empresa aérea no momento em que foi decretada a pandemia da Covid-19, MAS, SIM, A SITUAÇÃO REAL NO MOMENTO EM QUE FALHOU NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ao passo que, quando disponibilizou as passagens adquiridas pela autora, a pandemia não era mais um fator imprevisível, tampouco um motivo de força maior capaz de justificar o cancelamento do voo
” (sic).

Ainda, argumenta que “
soma-se a isso, o fato que a recorrida NÃO REACOMODOU A AUTORA EM QUALQUER OUTRO VOO DE SUA PREFERÊNCIA, NEM NO VOO DA EMPRESA AZUL QUE A AUTORA ENCONTROU E QUE ESTAVA DISPONÍVEL PARA AQUELA DATA, qual seja: 02/05/2021, com saída de São Paulo (Congonhas) às 17hr50min e chegada à Recife às 20hr50min, e, isso, comprova nitidamente o ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA RÉ, que deixou de cumprir o que estabelece o ART. 3o, §2o DA LEI No 14.034, DE 5 DE AGOSTO DE 2020”
(sic).

Esclarece que “
era perfeitamente possível a reacomodação da autora no voo da empresa AZUL, que tinha poltronas disponíveis, porém, a ré negou a reacomodação da mesma neste voo, razão pela qual, A GENITORA DA AUTORA TEVE QUE COMPRAR AS PASSAGENS DO REFERIDO VOO OPERADO PELA AZUL, NO VALOR DE R$ 3.345,19
” (sic).

Anuncia que
“a autora e sua família TINHA FEITO UMA RESERVA NO HOTEL Acqua Club Porto De Galinhas, no valor de R$ 5.771,74, sendo que, somente conseguiu fazer o check-in na data e horário programado, porque a genitora da autora pagou R$ 3.345,19 para viajar no referido voo operado pela AZUL, caso contrário, teriam perdido a reserva no hotel”
(sic).

Defende que “
não há dúvidas de que o juiz de piso se equivocou ao proferir a sentença de improcedência, com base, exclusivamente, na alegação de que o cancelamento do voo se deu por conta da Pandemia, sendo que a apelada NÃO apresentou qualquer prova quanto à impossibilidade real de realizar o voo no horário contratado, aproveitando-se da situação para prestar seus serviços de modo defeituoso e não sofrer qualquer tipo de responsabilização, o que deve ser absolutamente repudiado”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 126662685).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso (id. 133126152).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certidão acostada no Id. 126801650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia aferir se é devida ou não a indenização a título de danos morais, cuja pretensão tem por base a contratação dos serviços aéreos relativos ao voo previsto para o dia 02/05/2021 saindo de São Paulo/SP às 22h25min com destino à Recife/PE que foi cancelado por motivos de alteração na malha aérea em razão da pandemia da Covid-19, sem a reacomodação da passageira em outro voo, razão pela qual a genitora da autora teve que adquirir passagens em outra companhia aérea.

De início, imperioso salientar que, sendo a apelada prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelada figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, é incontroverso que o voo adquirido pela parte autora fora cancelado, bem como que ocorreu a notificação prévia da parte autora sobre o cancelamento do voo no dia anterior ao embarque, via mensagem de SMS, conforme se constata no Id. 126662650.

Ainda, restou comprovado no Id. 126662651 que a parte autora solicitou reacomodação no dia do embarque inicial, mas não houve a possibilidade e que
apesar da empresa demandada possuir outros três voos para a chegada em Recife-PE no dia 03/05/2021, a reclamante não conseguiu ser reacomodada, ao argumento de que todos estariam lotados (Id. 126662651)

Ademais, não há informação se foi oferecida a reacomodação em outro voo de terceiros, somente restou comprovado que a requerente e sua família adquiriram às suas expensas passagens aéreas em empresa diversa (Azul linhas aéreas) conseguindo chegar na cidade de destino conforme planejado inicialmente.

O voo ocorreu em época de pandemia e a Lei n.
14.034
/2020, dispõe em seu artigo
3o
,
§ 2o
que, em caso de cancelamento, competiria ao transportador oferecer ao consumidor a
reacomodação
em outro voo, próprio ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Assim, ainda que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 possa até justificar a alteração do voo, esta não exclui o dever da transportadora de prestar assistência adequada aos passageiros.

Ainda, o fato de a autora ter viajado durante a pandemia não afasta a responsabilidade da ré pelas falhas ocorridas na prestação dos seus serviços, mormente porque continuou operando e oferecendo seus serviços no mercado.

Sob essa perspectiva, é a orientação deste Sodalício,
mutatis mutandis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO EM PERÍODO DE ALTA PANDÊMICA – LEI N. 14.034/2020 – CUMPRIMENTO DO DEVER DE REACOMODAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Não há que se falar em dano de ordem moral pelo cancelamento de voo no contexto pandêmico,
quando cumprido o dever de reacomodação previsto no art. 3o, § 2o da Lei n. 14.034/2020”
.
(TJ-MT 10114403520218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL –
REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÁRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento de voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento.

Desprovido o recurso de apelação, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Recursos desprovidos”.
(N.U 1001940-93.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022).

Logo,

demonstrada a falha na prestação de serviços da parte ré, que, além de ter cancelado o voo inicialmente contratado, não a reacomodou em um dos três voos disponíveis para o dia seguinte ao embarque originariamente contratado.

Portanto, comprovado que a assistência da ré foi deficiente, inequívoco o dano moral que, ao contrário do sustentado pela companhia aérea, ultrapassam os aborrecimentos do dia a dia.

Logo, a r. sentença merece reparo razão pela qual fixo a indenização a título de danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
consoante apurado em casos análogos.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CANCELAMENTO DO VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu passagem e não cumpriu com sua obrigação, cancelando o voo, evidente seu dever de reparar tanto pelos danos morais sofridos
, quanto pelos danos materiais, que fora devidamente comprovado. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJ-MT – AC: 10102194220188110002 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I – Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. II – A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. III – Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva.”
(TJ-MT 10358154220178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020
)

Por fim, esclareço que embora conste no recurso de apelação pedido de dano material, verifica-se que trata-se de inovação recursal, posto que não fora objeto do pedido inicial, de modo que deixo de conhecê-lo.

Diante do exposto, conheço em parte da apelação e, em consonância com o parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Sum 236 do STJ) e juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405, CC).

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizado, com arrimo no art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022